Tribunal: CARF
Processo: 10611.720511/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720511/2015-00
ACÓRDÃO
3001-003.888 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DTE. CIÊNCIA POR DECURSO.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO DO MÉRITO.
Disponibilizados os documentos na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico e não havendo consulta no prazo legal, opera-se a ciência por
decurso no 15o dia (art. 23, §2o). Contado o trintídio da ciência automática
(presumida), a impugnação protocolada após o termo final é intempestiva,
não instaura a fase litigiosa e preclui o mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.888 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720511/2015-00
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por WAZ Hardware Importação e
Comércio de Suprimentos de Informática Ltda. contra o Acórdão da DRJ que não conheceu do
mérito por intempestividade da impugnação. A ciência por decurso de prazo ocorreu em
13/07/2015, ao ponto em que o prazo se esvaiu 30 dias contados do dia 14/07/2015, operando-se
a revelia em 12/08/2015.
No seu mérito, a discussão encerrada trata de classificação fiscal (NCM)
supostamente equivocada por parte do contribuinte, o que levou ao lançamento de diferenças
tributárias de IPI; PIS e COFINS importação de HD SSD.
A Fazenda identificou que o contribuinte deixou de apurar tributos na importação
devido à classificação incorreta no NCM 8473.30.99 (partes/acessórios), quando haveria incidência
pelo fato de o HD SSD ser classificado, segundo a Fiscalização, no NCM 8523.51.90 (mídias de
armazenamento).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso voluntário é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
Conheço do recurso voluntário, por ser o mesmo tempestivo.
3. Mérito.
Ainda que o recurso voluntário seja tempestivo e dele se conheça, isso não implica
no acolhimento das teses contidas no mesmo, seja por impropriedade do quanto postulado face a
legislação de regência, seja por conta, ainda, de questões de índole processual, como é a
(in)tempestividade da impugnação que precedeu a fase recursal e instaura a fase litigiosa.
No caso concreto, a controvérsia, nesta instância, limita-se a verificar a
tempestividade da impugnação e os efeitos processuais de eventual intempestividade sobre o
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.888 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720511/2015-00
3
conhecimento do mérito em grau recursal. A própria unidade de origem fixou a data-limite para
impugnar em 12/08/2015, obedecidas as regras de intimação eletrônica via DTE.
A tese defensiva arguiu que o prazo para o manejo da impugnação deveria ter
iniciado na “primeira leitura” ocorrida em 22/07/2015, o que foi expressamente refutada pela DRJ,
uma vez que a leitura não inaugura prazo, uma vez que o marco legal é o da ciência do
destinatário, seja via consulta ou decurso de prazo, como foi o caso de início da contagem para o
trintídio recursal.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (grifamos do Decreto 70.235/72)
Fica claro, do texto do final da alínea b, acima exposta, que a consulta do
contribuinte só serve para antecipar o início do prazo recursal, nunca para postergar o mesmo,
como pretendeu o contribuinte, uma vez que a só a consulta do destinatário no DTE ocorrida
antes do prazo legal de 15 dias para a ciência ex lege é a que tem efeito legal.
Constata-se, nesse sentido, que a impugnação protocolada em 21/08/2015 é
intempestiva, por exceder o trintídio encerrado em 12/08/2015.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa a que se refere o artigo 56
do Decreto no 7.574/2011, atraindo a verificação da preclusão das matérias de fundo e impedindo
o conhecimento do mérito pela primeira instância administrativa. Em 2a instância, agora frente ao
C. CARF, a despeito de o recurso voluntário ser tempestivo, não pode o mesmo reabrir o mérito
não apreciado em primeira instância dada a intempestividade, dada a preclusão.
Nesse sentido, não acolho as alegações recursais que pretendem deslocar o termo
inicial do prazo de impugnação para a data da “primeira leitura” (22/07/2015) ou “abertura”
(20/08/2015), pois ambas ocorreram após a ciência por decurso (13/07/2015) fixada ex lege.
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.888 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720511/2015-00
4

Por essa fundamentação, uma vez reconhecida a intempestividade da impugnação
e, por consequência, a preclusão das matérias de mérito, não se conhece do mérito recursal.
Nessa longarina, nego provimento ao Recurso Voluntário, para manter o Acórdão
da DRJ que julgou intempestiva a impugnação, com preclusão das matérias meritórias desde
então.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 3390
DF CARF MF
Original